Tribunal: TJBA
Processo: 8040305-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040305-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DARIO CARDOSO

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.
POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO APÓS A PASSAGEM À INATIVIDADE. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE POSTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. PRELIMINARES:

1. O
Estado da Bahia sustenta a
s
preliminar
es

de
decadência
e prescrição
, as
verbas pretendidas constituem prestações de trato sucessivo, não havendo que se falar contagem dos prazos decadencial e prescricional a partir do ato de aposentação do Impetrante. O seu direito está sendo violado mês a mês, se renovando o prazo a cada mês,
a configurar uma relação de trato sucessivo. Portanto,
não incide o prazo decadencial
previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, na esteira da inteligência da Súmula 85 do STJ,
muito menos o prescricional de fundo de direito, apenas, o quinquenal
.
Por isso,
rejeita-se as preambulares
.

I
I
. CASO EM EXAME

2.
Mandado de Segurança impetrado por Dário Cardoso contra alegada omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à promoção ao posto de 1º Tenente PM e percepção dos proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. O Impetrante, policial militar inativo, foi transferido para a reserva remunerada na graduação de Sargento PM, com proventos calculados como 1º Tenente PM. Alega ter exercido funções de oficial e sustenta que, à época de sua inativação, as graduações intermediárias teriam sido extintas. Requereu, liminarmente, sua promoção imediata. A liminar foi indeferida, mas deferida a gratuidade da justiça. O Estado da Bahia suscitou preliminares de decadência e prescrição, além de defender a legalidade do ato de inativação e ausência de direito líquido e certo à promoção pretendida.

I
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem as causas de decadência ou prescrição do direito de impetração em casos de omissão administrativa quanto à promoção de policial militar inativo; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM, com proventos de Capitão PM, por parte de Sargento que não comprovou preenchimento dos requisitos legais durante a atividade.

I
V
. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em se tratando de omissão administrativa e relação de trato sucessivo, não há incidência de decadência para impetração de mandado de segurança, nos termos da Súmula 85 do STJ e da jurisprudência consolidada da Corte.

5. O direito invocado pelo Impetrante não se reveste de liquidez e certeza, pois a promoção ao posto de 1º Tenente PM exige o cumprimento de requisitos legais específicos, como matrícula e aprovação em curso próprio, inexistindo prova pré-constituída de que tais requisitos foram atendidos enquanto em atividade.

6. A graduação de Subtenente e demais cargos de Praças permaneceram válidos e integrantes da estrutura hierárquica da PMBA, mesmo após a publicação da Lei nº 7.145/1997, conforme reiteradamente decidido pelo TJBA.

7. A legislação aplicável prevê que o policial militar é transferido para a inatividade mantendo a graduação que possuía na ativa, sendo os proventos calculados com base na remuneração do posto superior apenas em hipóteses expressamente previstas.

8. A pretensão do Impetrante, caso acolhida, resultaria em promoção "ex officio" após a passagem para a reserva, o que contraria o princípio da legalidade administrativa e o regime jurídico dos militares estaduais.

9. Precedentes do TJBA reconhecem a impossibilidade de promoção a Tenente ou percepção de proventos de Capitão por policiais que não atingiram tais postos ou não preencheram os requisitos legais enquanto em atividade.

V. DISPOSITIVO E TESE

10 .
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A impetração de mandado de segurança contra omissão administrativa em relação de trato sucessivo não está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

2. A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige o cumprimento de requisitos legais específicos durante a atividade, não sendo possível a reclassificação após a passagem à inatividade.

3. Não há direito líquido e certo à percepção de proventos de Capitão PM por militar inativo que não alcançou o posto de 1º Tenente PM de forma regular na ativa.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 23; Lei Estadual BA nº 7.990/2001, arts. 9º, 10, 92, 164, 165 e 220; Decreto nº 16.300/2015; Decreto nº 19.967/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 57.319/AP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, AgRg no REsp 1510029/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11.03.2016; TJBA, MS 8002132-10.2022.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 22.09.2022; TJBA, ED 8040229-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 07.12.2022; TJBA, RI 8058260-81.2021.8.05.0001, Rel. Juíza Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, j. 04.09.2023.

VOTO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Mandado de Segurança n
º
8040305-35.2024.8.05.0000
, em que são partes, com
o
Impetrante –

DÁRIO CARDOSO

e como
Impetrado –

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,
tendo como interveniente o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11